Tribunal: TJDFT
Processo: 0712522-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo BANCO PAN S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília/DF (ID 116891414 dos autos de origem), que, nos autos da ação de conhecimento no 0710198-17.2022.8.07.0001 movida por PAULO HENRIQUE SILVA BARCELOS em desfavor da agravante, deferiu a tutela de urgência requestada por este na petição inicial, determinando a suspensão dos descontos no contracheque do agravado, em relação à operação da cédula de crédito bancário no 753394965. Busca a agravante a reforma da mencionada decisão. Alega, em suma, que a decisão recorrida deve ser reformada, pois inexistem elementos suficientes para a concessão da medida antecipatória vindicada na petição inicial, uma vez que contrato suspenso é válido e eficaz, o que afasta a probabilidade do direito invocado pelo agravado. Afirma que o contrato suspenso pela decisão retromencionada foi firmado diretamente com o consumidor, assim como seguiu os parâmetros da boa-fé contratual e foram tomadas todas as medidas de segurança necessárias para a confirmação da identidade do agravado no momento da assinatura do contrato. Nesse sentido, assevera que “a contratação do empréstimo consignado se deu por meio de plataforma digital, com assinatura eletrônica através de reconhecimento facial com prova de vida, momento em que foram realizados os aceites necessários à conclusão das diversas etapas da contratação como a Política de Contratação por Biometria Facial, Política de Privacidade, Custo Efetivo Total (CET) e cláusulas da Cédula de Crédito Bancário”. O banco agravante explica o procedimento de contratação do empréstimo consignado por meio virtual, destacando os métodos de segurança voltados à inibição de fraudes. Ressalta, especialmente, que a geolocalização do aceite digital foi realizada exatamente no local de trabalho do agravado, bem como é incontestável a titularidade da fotografia fornecida para a prova de vida e foi aplicada a liberação de desconto em folha por meio do EB-Consig, que exige o login e a senha pessoal do agravado. Assevera que o agravado recebeu efetivamente os valores em sua conta corrente e fez uso dos valores de acordo com sua própria vontade, sendo que a movimentação financeira para a empresa Power Soluções não possui qualquer ligação com o empréstimo firmado com a parte agravada. Por fim, afirma que não possui qualquer vínculo empresarial com a empresa Power Soluções Financeiras e que “[a] verdade é que fora a própria parte agravada, por desídia e carência do seu dever de cautela, que se expôs à situação analisada nos presentes autos. Em nenhum momento foi comprovada pela parte agravada, a ocorrência de defeito na prestação de serviço pelo Banco Pan, ou mesmo que não estava ciente de como se daria a utilização do contrato de empréstimo e suas cobranças, não havendo nexo causal entre o prejuízo tomado pela autora e a conduta do Banco Pan”. Destaca, ainda, que a decisão do Juízo a quo foi precipitada, pois proferida antes da triangularização da relação processual e exercício do contraditório por parte da instituição financeira. Tece, ainda, argumentos sobre o preenchimento dos requisitos autorizadores da aplicação do efeito suspensivo ativo vindicada no recurso. Ressalta o risco total de irreversibilidade da medida determinada pelo Juízo a quo, uma vez que o agravado por preencher sua margem consignável com outros empréstimos, o que o impossibilitaria de receber de volta os valores que transferiu ao agravado. Ancorado, em suma, nesses argumentos, a agravante pleiteia a medida liminar para “revogar a tutela antecipada concedida pelo Juízo a quo, atribuindo-se efeito suspensivo ao recurso para determinar a imediata restauração dos descontos mensais no benefício da parte agravada, por ser exercício regular de um direito da instituição financeira agravante, e a expedição de ofício à fonte pagadora para cumprimento da medida”. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. Preparo devidamente recolhido (ID 34640792 e 34640793). É o breve relatório do necessário. DECIDO. De início, mostrando-se cabível, tempestivo e firmado por advogado habilitado, preparo recolhido, prescindível a formação do instrumento, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a interromper a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação em caso de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que o pedido de aplicação de efeito suspensivo ativo buscado pela agravante não atende aos aludidos pressupostos, pois não restou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso manejado, tampouco o risco de dano irreparável. Em que pese a tentativa da parte agravante em apresentar as provas que demonstrariam que o próprio agravado foi o responsável pela contratação da Cédula de Crédito Bancário 753394965 (ID 34640794), entendo que não há elementos suficientes a conceder o efeito suspensivo vindicado e, consequentemente, reverter os fundamentos apresentados pelo Juízo a quo para a concessão da tutela antecipada nos autos de origem. Confira-se o teor da decisão agravada: “Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por PAULO HENRIQUE SILVA BARCELOS em desfavor do BANCO PAN-S/A e POWER SOLUÇÕES FINANCEIRAS, com o objetivo de postular a “tutela provisória inibitória positiva de obrigação de fazer (CPC, art. 497 c/c art. 537), no sentido de que o banco PAN, de imediato, não efetue o desconto no contracheque do requerente, como também, adote qualquer outra medida necessária e efetiva para a realização do procedimento, sob pena de multa diária”. O artigo 300 do Código de Processo Civil impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. A questão posta em julgamento cinge-se a análise da existência ou não de um ardil praticado por um representante do primeiro requerido, a fim de captar novos clientes e não cumprir com as obrigações assumidas. Lamentavelmente há uma prática corriqueira de correspondentes bancários em praticarem ardis e causarem diversos prejuízos aos consumidores. Em que pese a tentativa do banco requerido em afirmar que a segunda requerida não é um correspondente bancário oficial, é forçoso reconhecer que documento de ID 119590049 é prova suficiente para reconhecer o vínculo dos requeridos. Ora, se a segunda requerida não fosse uma correspondente oficial, o banco requerido teria recusado a papelada apresentada e não teria dado prosseguimento a tentativa de averbação do empréstimo junto ao órgão pagador do autor. A operação está em vias de se concretizar, tanto que o Exército Brasileiro já foi comunicado da conclusão da negociação e da necessidade de adoção dos mecanismos para regularizar os descontos e os repasses para o Banco Pan. Ou seja, o Banco Pan reconhece a segunda requerida como uma representante para captar novos clientes e novas operações. Se o negócio apresentar algum problema e tiver que responder pelas ações dela, passa a adotar a postura de inexistência de representação e vínculo. Estamos defronte de um risco proveito. Reconheço, no presente momento, a existência de mínimos elementos de convencimento acerca da existência de uma relação comercial entre as partes requerida e da prática de um ardil por parte da segunda requerida, com o objetivo de captar um novo cliente, receber a transferência do numerário para a quitação de um primeiro empréstimo e o desaparecimento após o recebimento de valores. Considerando a relação de consumo, as partes requeridas são solidárias. O perigo de demora centra-se na possibilidade de comprometimento parcial da renda do autor para o pagamento de obrigação de uma operação bancária que não se aperfeiçoou conforme o prometido/acordado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e DETERMINO que os requeridos suspendam o início do desconto da operação de empréstimo, a ser pago em 72 (setenta e duas) prestações de R$ 795,00. (...)” Em primeiro lugar, não restam dúvidas que a relação jurídica retratada nos autos se submete às regras do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que caracterizada a relação de consumo estabelecida entre a instituição financeira agravante e o agravado, nos termos dos artigos 2o e 3°, do referido diploma legal, e da Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça. Em análise perfunctória dos autos de origem, principalmente os documentos juntados pelo agravado, verifica-se que, de fato, há probabilidade do direito pleiteado pelo consumidor na petição inicial (ID 119587877 dos autos de origem), uma vez que fez prova contundente de que a contratação do empréstimo consignado em questão foi realizada por terceiro e não pelo próprio consumidor. Outrossim, ficou evidenciado o risco de dano irreparável, uma vez que os valores seriam descontados diretamente da remuneração do agravado até o resultado final do deslinde processual. Nesse sentido, presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência vindicada pelo consumidor na origem, inexistem elementos suficientes para sua reversão liminar. Some-se a isso o fato de que o Código de Defesa do Consumidor disciplina, em seu artigo 14, que a responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se subsome a instituição bancária apelante, é objetiva, fundada no risco da atividade por ela desenvolvida, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa. Em caso tais, para a responsabilização do fornecedor dos serviços, basta a comprovação do liame de causalidade entre o defeito do serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor. De todo o relatado nos autos, não se afasta de plano a possibilidade de responsabilidade da instituição financeira, visto que o CDC prevê a quebra do nexo de causalidade nas relações consumeristas somente ocorre quando há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. No caso, em análise sumária, entendo que a instituição financeira apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar eventual ocorrência de culpa exclusiva do agravado ou de terceiros, para fins de exclusão da sua responsabilidade e manutenção do contrato de mútuo questionado. De acordo com as informações juntadas pelo agravado perante a petição inicial, o defeito da prestação dos serviços se mostra bastante provável, visto que há indícios significativos de que a contratação perante a instituição bancária foi feita por terceiro, a partir da utilização dos dados bancários do próprio consumidor, a qual foi confirmada pela instituição bancária. Ademais, ainda que se trate da atuação de um estelionatário, também não é possível afastar a responsabilidade civil do banco apelante (inexistência de caso fortuito ou de força maior), por se tratar de hipótese de fortuito interno, inerente aos serviços disponibilizados no mercado de consumo. Como dito, tratando-se de relação de consumo, a responsabilização civil do fornecedor tem natureza objetiva, fundada no risco gerado por sua atividade empresária, conforme entendimento da Súmula 479 do STJ de que: “[a]s instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. A corroborar esse entendimento, confira-se o seguinte aresto deste Tribunal de Justiça sobre o tema: CIVIL E CONSUMIDOR. IDOSO. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS ILEGÍTIMAS. FRAUDE EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO NO INTERIOR DE AGÊNCIA BANCÁRIA. TRAMA PERPETRADA POR TERCEIROS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. DANO MATERIAL. DANO MORAL. NEXO DE CAUSALIDADE. SÚMULA No 476 DO STJ. DEVER DE INDENIZAR. 1. A jurisprudência do STJ entende que as "instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraude se delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Súmula no 479). 2. O banco réu não cumpriu com o dever de cuidado e zelo com o consumidor ao permitir, sem a vigilância e segurança esperadas, que pessoas estranhas praticassem fraude, mediante abordagem dentro das suas dependências e uso de expediente para retenção do cartão no terminal de autoatendimento. 3. Configuram danos morais os dissabores sofridos diante da negativa de restituição do consumidor pela via administrativa, mesmo após ser vítima de fraude dentro de agência bancária, bem como em face da ausência de saldo positivo para cobrir os saques e transferências ilegítimos, o que agravou a situação de crise vivida pelo autor, pessoa idosa que já possuía mais de 60 (sessenta) anos na data do fato. Maneiro 4. Apelo parcialmente provido. (Acórdão 1232036, 07023602820198070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 5/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ENVIO DE CARTÃO DE DÉBITO PELOS CORREIOS. INTERCEPTAÇÃO DO CARTÃO ANTES DE ENTREGÁ-LO AO CORRENTISTA. PRÁTICA DE ESTELIONATÁRIO. POSSE DOS DADOS PESSOAIS DO AUTOR. OBTENÇÃO DA SENHA. SAQUES E TRANSFERÊNCIAS UTILIZANDO OS DADOS PESSOAIS DO AUTOR. FALHA DO SISTEMA DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PELA INSTITUIÇÃO. DANO MATERIAL. CONFIGURADO. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de relação de consumo, visto que o recorrente é fornecedor de serviço, cujo destinatário final é o recorrido consumidor, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor. 2. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, as instituições financeiras respondem independente da existência de culpa pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação do serviço. Esse também é o entendimento do STJ, conforme Súmula 479, o qual estabelece que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias." 3. Não há dúvidas sobre o fraco sistema de segurança do Banco, situação inadmissível dado ao fato de ser instituição de grande porte operando em todo o país, sendo seu dever oferecer sistema antifraudes que traga segurança aos correntistas. Se o fraudador consegue simular a central de atendimento da instituição financeira para aplicar golpe, a solução para se evitar tal prática é do Banco e não do autor, que não tem experiência para questionar tais invertidas, o ônus é de quem disponibiliza tal serviço e não do consumidor hipossuficiente. 4. Recurso do autor conhecido e PROVIDO. Sentença reformada. (Acórdão 1111402, 07349204620178070016, Relator: JULIO ROBERTO DOS REIS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2018, publicado no DJE: 31/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, não ficou demonstrada também a alegada irreversibilidade da medida, uma vez que, mesmo que validado o contrato discutido nos autos e o agravado contrate novos empréstimos consignados, há uma série de outros meios possíveis para eventual cobrança dos valores do referido contrato. Ressalte-se que, neste ensejo, não se está fazendo qualquer análise acerca do mérito deste recurso. Contudo, sopesando a situação fático-probatória despontada dos autos, em sede de juízo sumário de cognição, inexistem motivos para deferimento da tutela de urgência vindicada pelo agravante, pois não se extrai uma verossimilhança em grau de probabilidade imprescindível ao deferimento da tutela de urgência, nos moldes postulados. De outro vértice, consoante sabido e consabido, a todas as partes do processo deve ser assegurada uma participação isonômica, dialética e influente na construção do provimento jurisdicional, como pressuposto de uma decisão justa e alinhada com a ordem processualista constitucional. Sem embargo, cabe salientar ainda que, em contraposição aos argumentos expendidos nesta pretensão reformatória, na hipótese de reversão da decisão recorrida, há o risco de dano irreparável, visto que os valores do contrato serão debitados diretamente na remuneração do consumidor, o que pode, em tese, gerar danos graves para si ou sua família. Por consectário, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995 do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 03 de maio de 2022. Des. ALFEU MACHADO Relator